Tribunal: TJBA
Processo: 8175162-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175162-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA PASSOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS - BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES. TEMA 1069 DO STJ.
PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE.
DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8175162-83.2022.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada
ALINE BARBOSA DE OLIVEIRA PASSOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,